Tribunal: STF
Processo: RE 1568731
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Sorocaba em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade Taxa de remoção de lixo, apontadas a protesto - Sentença de procedência que condenou, também, o Município à restituição dos valores indevidamente recolhidos. Pretensão da autora restrita à decretação de nulidade do protesto dos títulos e ao reconhecimento da inexigibilidade dos respectivos créditos. Julgamento ultra petita configurado. Possibilidade de redução aos limites do pedido, sem decretação de nulidade. Ausência de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado. Taxa calculada com base na área construída. Critério que não guarda relação com o custo da atividade estatal. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Lei municipal, ademais, que não especifica devidamente o fato gerador da obrigação. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada apenas para ajustá-la aos limites do pedido. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II e 146, III, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, asseverando “está nítido que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao afastar o tributo instituído pelo Município em conformidade com a Constituição Federal – bem como com a interpretação dada pelo STF nas súmulas vinculantes 19 e 29 – e com o CTN (que é a norma geral exigida pelo art. 146, III, “a”, da Constituição Federal), violou diversos dispositivos constitucionais, especialmente os arts. 145, inciso II, que trata da competência tributária do Município, e 146, III, “a”, todos da Constituição Federal.” (eDOC 12, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece acolhida.



    Inicialmente, ressalta-se que, em sede de repercussão geral, o STF assentou a constitucionalidade da instituição das taxas cobradas, em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.



    Veja-se a ementa da Questão de Ordem em RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2009:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. taxa. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.



    Ademais, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 31-32):



    “Na hipótese, a taxa é calculada com base testada e área construída dos imóveis, critério que não constitui elemento vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, à medida que um imóvel de menor área construída pode produzir maior quantidade de resíduos sólidos, o que compromete a base de cálculo do tributo. 



    Afigura-se ilegítima, portanto, a presunção de que imóveis de maior área construída produzem mais lixo. 



    Portanto, o critério adotado não guarda relação com o custo efetivo da atividade estatal, o que afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, II da Carta da República.”



    Nesse quadro, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual é constitucional a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo guarde relação com a área do imóvel.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta,remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos. (RE 901.412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)



    1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de taxa de Coleta de lixo Domiciliar. (RE 232577 EDv, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2010)



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido. (RE 232393, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 05.04.2002).



    Especificamente acerca da legislação do Município de Sorocaba, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 878.883/SP, Ministra Rosa Weber, DJe de 3/9/15; RE 971.509/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/9/16; RE 1.351.056/SP e RE 1.311.448/SP, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.359.503, Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/22; RE 1.362.015, Min. Dias Toffoli, DJe de 16/02/2022; ARE 1.440.170, Min. Cármen Lúcia, DJe 13/06/23.



    Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo Domiciliar da Municipalidade Recorrente e, com efeito, da exação fiscal quanto ao ponto.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente